Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-45.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005948-45.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARISTEU VIEIRA DA SILVA - CPF: 770.203.598-68 (APELANTE), OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO - CPF: 139.689.496-92 (ADVOGADO), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA RELEVANTE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO AO PARÂMETRO DIVULGADO PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo bancário que reconheceu a abusividade parcial da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
,
bem como determinou a restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior e fixou sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal, configura abusividade diante da discrepância em relação à taxa média de mercado para operações da mesma natureza no período da contratação; (
ii
) se é cabível a limitação judicial dos juros ao parâmetro médio divulgado pelo Banco Central; e (
iii
) se subsistem a determinação de restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior e a distribuição da sucumbência estabelecida na sentença.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada admite a revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não sendo suficiente a mera superação do índice médio.

5. A liberdade contratual e o princípio da força obrigatória dos contratos não possuem caráter absoluto, admitindo mitigação quando demonstrada onerosidade excessiva ou violação aos postulados da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

6. Reconhecida a abusividade parcial da cláusula remuneratória, impõe-se o recálculo da evolução contratual com base na taxa reputada válida, sendo consectário lógico a restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior, afastada a repetição em dobro por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

7. Correta a sentença ao reconhecer sucumbência recíproca, uma vez que o pedido principal da demanda foi parcialmente acolhido, bem como ao fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em observância aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. 2. Reconhecida a abusividade da taxa remuneratória, é cabível a limitação ao parâmetro médio de mercado, com recálculo do contrato e restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, V, e 51, IV; CPC,
arts
. 85, §2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 382; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. , contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Tutela de Urgência Antecipada
(Proc. no
1005948-45.2024.8.11.0045)
, ajuizada por ARISTEU VIEIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a adequação da taxa de juros à média de mercado, no percentual de 6,00% ao mês e 100% ao ano, com devolução de eventual valor remanescente, ou compensação em caso de vigência do contrato, na forma simples, além de distribuir os ônus sucumbenciais na forma ali estabelecida

(cf. Id. no
351138380
)
.

O apelante afirma que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que não restou comprovada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes, sustentando que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação legal de juros e que a intervenção judicial no pacto somente é admissível em hipóteses excepcionalíssimas.

Aduz que a taxa contratada observa as peculiaridades da operação bancária, especialmente em razão da ausência de garantia real, do risco inerente ao crédito concedido e da liberdade contratual assegurada às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Enfatiza que a sentença, ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, desconsiderou a força obrigatória dos contratos e adotou critério incompatível com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera superação da taxa média não implica, por si só, abusividade.

Defende que a sentença também merece reforma quanto à determinação de restituição ou compensação de valores, sob o fundamento de que não houve cobrança indevida, tampouco demonstração de pagamento a maior apto a justificar qualquer devolução.

Sustenta no mérito que devem ser julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Pede então o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
(cf. Id. no
351138381
).

O apelado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença
(cf. Id. no
351138381
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a revisão de contrato de empréstimo bancário, especificamente quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados em operação de crédito pessoal.

Os objetos desta lide revisional são os encargos remuneratórios incidentes sobre o contrato celebrado entre as partes, a conformidade da taxa pactuada com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e os efeitos patrimoniais decorrentes do eventual reconhecimento da abusividade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada no empréstimo pessoal firmado entre as partes revela abusividade apta a autorizar a revisão judicial do pacto, bem como se subsistem a determinação de restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior e a distribuição da sucumbência fixada na sentença.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se a taxa contratada de 10,57% ao mês e 233,98% ao ano
(cf. Id. no
, diante das circunstâncias do caso concreto, supera de forma relevante a taxa média de mercado para operações da mesma natureza no período da contratação, a justificar a intervenção judicial.

Em relação à queixa recursal da apelante, cumpre registrar, de início, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, nos termos da Súmula 596 do STF, sendo igualmente assente que a simples incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, por força da Súmula 297 do STJ, não conduz automaticamente à revisão das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Por um lado, é certo que os juros remuneratórios, nos contratos bancários, somente podem ser revistos em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada sua abusividade em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no sentido de que a mera discrepância não autoriza, por si só, a intervenção judicial indiscriminada.

De outro lado, também é assente que, evidenciada discrepância substancial entre a taxa contratada e a média de mercado, revela-se legítima a revisão do encargo remuneratório, a fim de recompor o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva ao consumidor, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A alegação de que a taxa cobrada seria justificada pelo maior risco da operação, por se tratar de crédito sem garantia e voltado a perfil de maior inadimplência, não afasta, por si só, o controle jurisdicional da abusividade, sobretudo quando os elementos objetivos constantes dos autos demonstram que os juros remuneratórios superam de forma acentuada os parâmetros médios praticados pelo mercado para operações equivalentes.

Da mesma forma, não socorre à apelante a invocação genérica do princípio pacta sunt servanda, porquanto a força obrigatória dos contratos não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando constatada cláusula excessivamente onerosa ou incompatível com os postulados da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, notadamente nas relações de consumo.

No caso, a sentença consignou, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, que as taxas médias de mercado para empréstimo pessoal não consignado, no período da contratação, correspondiam a 6,00% ao mês e 100% ao ano, ao passo que o contrato firmado entre as partes estabeleceu juros remuneratórios de 10,57% ao mês e 233,98% ao ano, diferença que se mostra substancialmente superior ao patamar médio de mercado.

Portanto, ainda que a jurisprudência não imponha a limitação automática dos juros à média divulgada pelo Banco Central, a discrepância verificada na espécie ultrapassa a margem ordinariamente tolerada pela jurisprudência, autorizando, em caráter excepcional, a revisão do encargo remuneratório para adequá-lo ao parâmetro médio de mercado da mesma operação.

Quanto à alegação de que a sentença teria violado a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a abusividade apenas com base no comparativo estatístico, observo que o decisum não se limitou à constatação abstrata de superioridade da taxa contratada, mas evidenciou excesso relevante, a justificar o controle judicial da cláusula, em sintonia com o entendimento segundo o qual a revisão se admite quando a taxa se mostrar manifestamente desproporcional.

O apelante limitou-se a defender, em linhas gerais, a legalidade da pactuação e a liberdade negocial das partes, sem infirmar concretamente a premissa central adotada na sentença, qual seja, a excessiva disparidade entre o encargo contratado e a taxa média de mercado incidente sobre operação de mesma natureza e no mesmo período.

Além disso, não merece acolhimento a insurgência voltada ao afastamento da restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior. Reconhecida a abusividade parcial da cláusula de juros remuneratórios, impõe-se o recálculo da evolução contratual com base na taxa reputada válida, sendo consectário lógico a apuração do eventual indébito, a ser restituído de forma simples ou compensado, caso ainda vigente a avença.

No que se refere à pretensão de afastar qualquer devolução sob o argumento de inexistência de cobrança indevida, verifica-se que a própria revisão judicial da cláusula remuneratória evidencia a ocorrência de exigência excessiva, razão pela qual os valores pagos além do devido devem ser recompostos, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Por fim, não há falar em repetição em dobro, circunstância corretamente afastada pela sentença, uma vez que não houve demonstração de má-fé da instituição financeira, incidindo, na espécie, apenas a restituição simples
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, reconhecendo a regularidade da taxa de juros pactuada e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios praticados, bem como a ocorrência de vício de consentimento, e a possibilidade de restituição de valores e indenização por danos morais. III – RAZÕES DE DECIDIR Nos termos das Súmulas 382 e 596 do STJ e STF, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo possível a revisão apenas quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não ocorreu no caso concreto. A instituição financeira atua no segmento de crédito pessoal de maior risco, o que justifica encargos mais elevados. Inexistem provas de vício de consentimento ou de vantagem excessiva. A restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e o dano moral exigem conduta ilícita comprovada, ausente nos autos. IV – DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10124847020258110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2025)
Portanto, a sentença recorrida não comporta reparo, pois reconheceu, de forma adequada, a abusividade concreta da taxa de juros remuneratórios, afastou corretamente a repetição em dobro e preservou a improcedência do pedido de danos morais, fixando solução consentânea com a orientação jurisprudencial aplicável.

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Revisão de contrato. Limitação à média de mercado. Inexistência de abusividade. Autonomia da vontade contratual. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e afastando os efeitos da mora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é possível limitar a taxa de juros remuneratórios contratada à média de mercado, à luz da autonomia privada e da jurisprudência dos Tribunais Superiores. III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (STJ, Súmula no 382). 4. A revisão de taxas de juros remuneratórios só é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada cabalmente a abusividade, evidenciada por discrepância desarrazoada entre a taxa pactuada e a média de mercado. 5. No caso, as taxas contratadas (9,49% a.m. e 196,82% a.a.) não destoam significativamente da média de mercado para operações da mesma natureza, considerando os riscos inerentes ao perfil de crédito da parte autora. 6. A limitação judicial de juros remuneratórios em contratações livremente pactuadas não se justifica, salvo comprovada ilegalidade ou extrema onerosidade, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A revisão judicial de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admissível quando demonstrada abusividade flagrante em relação à média de mercado, o que não se verifica em operações de crédito em que as taxas contratadas respeitem a razoabilidade e os riscos assumidos pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 382; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgRg
no Ag 1354547/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/03/2012; TJMT, Apelação Cível no 71 .627/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
11/12/2017.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016342620248110055, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)
.

No que se refere à insurgência recursal quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais
,
igualmente não assiste razão ao apelante. Isso porque a sucumbência não deve ser aferida apenas pelo número de pedidos formulados, mas pela relevância jurídica e econômica da pretensão acolhida. No caso, o pedido principal da demanda revisional foi parcialmente acolhido, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, sua limitação à taxa média de mercado e a determinação de restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior, o que evidencia êxito substancial da parte autora. Assim, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido recursal de fixação de honorários advocatícios em valor mínimo sugerido pela apelante. O magistrado de origem observou corretamente o disposto no art. 85, §2o, do CPC, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa. O arbitramento por equidade somente é admitido nas hipóteses do §8o do art. 85 do CPC, o que não ocorre no caso concreto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que, sendo mensurável o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, é
obrigatória
a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§2o ou 3o, do CPC, não sendo cabível a fixação por equidade.

Portanto, correta a sentença também nesse ponto.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTOAO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida;
consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026